Tribunal: TJSP
Processo: 2020526-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
– Declaração da ineficácia da venda por sentença –– Expedição de mandado de cancelamento da averbação na matrícula do imóvel – Trânsito em Julgado da Sentença - Necessidade:

– Havendo declaração da ineficácia da venda na sentença de improcedência dos embargos de terceiros, e havendo interposição de recurso de apelação, é necessário aguardar seu julgamento e o

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO
– Declaração da ineficácia da venda por sentença –– Expedição de mandado de cancelamento da averbação na matrícula do imóvel – Trânsito em Julgado da Sentença - Necessidade:

– Havendo declaração da ineficácia da venda na sentença de improcedência dos embargos de terceiros, e havendo interposição de recurso de apelação, é necessário aguardar seu julgamento e o respectivo trânsito em julgado, para que se proceda ao cancelamento da averbação na matrícula do imóvel.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2020526-56.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.727
Registro: 2020.0000751691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020526-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS
ROBERIO RIBEIRO MONTEIRO, é agravado BANCO FIBRA S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2020526-56.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.727
-- voto n. 20.727 --
Agravo de Instrumento n. 2020526-56.2020.8.26.0000
Agravante: MARCOS ROBERIO RIBEIRO MONTEIRO
Agravado: BANCO FIBRA S/A
Comarca: 41a VC- Foro Central da Capital
Juiz de Direito: Marcelo Augusto Oliveira
EMBARGOS DE TERCEIRO
Declaração da ineficácia da venda por sentença
Expedição
de mandado de cancelamento da averbação na matrícula do
imóvel Trânsito em Julgado da Sentença - Necessidade:
Havendo declaração da ineficácia da venda na sentença de
improcedência dos embargos de terceiros, e havendo
interposição de recurso de apelação, é necessário aguardar seu
julgamento e o respectivo trânsito em julgado, para que se
proceda ao cancelamento da averbação na matrícula do
imóvel.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da r. decisão proferida a fls. 658/659 dos autos originários
que, nos embargos de terceiro opostos por MARCOS ROBÉRIO RIBEIRO
MONTEIRO contra BANCO FIBRA S/A, determinou a expedição de
carta precatória para a Comarca de Fortaleza, para que o Juízo

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2020526-56.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.727
deprecado expeça mandado de cancelamento do R. 06/33.504 perante
o Cartório de Registro de Imóveis da 4a Zona Cartório Miranda Bezerra
Comarca de Fortaleza.
Alega o agravante que a decisão pode
causar prejuízos, porque com o cancelamento e o arresto o imóvel
passaria a integrar o património da empresa JANGADA, podendo ser,
da mesma forma que a Agravada, objeto de penhora e arresto por
eventuais outros credores da referida empresa, causando imensa
confusão processual. Explica anda dever à agravada, e não haver
indício material de sua participação no consilium fraudis alegado.
Aponta que a sentença não transitou em
julgado, e assim a averbação premonitória, nos termos do artigo 828 do
Código de Processo Civil só seria admitida uma vez iniciado o
cumprimento de sentença ou instaurada a execução. Explica que a
decisão foi além de garantir que o imóvel não fosse alienado a terceiros,
pois determinou também o cancelamento da anotação R.06/33.504 da
matrícula do imóvel objeto da lide, permitindo o cumprimento integral
da sentença com o arresto do imóvel.
Sustenta que a decisão agravada esvazia o
recurso de apelação, indo muito além de sua finalidade assecuratória,
violando assim os princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade. Acrescenta que a referida decisão violou os artigos

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2020526-56.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.727
250 e 259 da Lei Federal no 6.015, de 31 dezembro de 1973 (Lei dos
Registros Públicos), que é expressa quanto a permissão e alteração do
registro público que só pode ocorrer por decisão judicial transitada em
julgado.
Requer seja dado provimento ao recurso
para revogar a decisão agravada e ordenar a suspensão da
determinação de cancelamento da anotação R.06/33.504 da matrícula
do imóvel indicado.
O recurso é tempestivo e bem preparado e
foi recebido com a concessão do efeito suspensivo (fls.12).
A fls. 14, o agravante se opôs ao
julgamento virtual.
O
agravado
apresentou
contraminuta
(fls.19/29), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
I. Cuida-se de embargos de terceiro
opostos por MARCOS ROBÉRIO RIBEIRO MONTEIRO contra BANCO
FIBRA S/A, que foi julgado improcedente, e declarou ineficaz ao
embargado a venda do imóvel matriculado sob no 33.504, no Cartório

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2020526-56.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.727
de Registro de Imóveis da 4a Zona, Cartório Miranda Bezerra Comarca
de Fortaleza, Estado do Ceará, realizando-se o cancelamento da
anotação do R06/33.504.
Opostos embargos de declaração pelo
banco, estes foram acolhidos para determinar a expedição de carta
precatória à Comarca de Fortaleza, para que o Juízo deprecado
expedisse mandado de cancelamento do R. 06/33.504 perante o
Cartório de Registro de Imóveis da 4a Zona, Cartório Miranda Bezerra
Comarca de Fortaleza, por entender existir perigo da demora contido no
risco de alienação e a probabilidade do direito contida na sentença já
proferida, concedeu referida tutela.
Dessa decisão, o agravante recorre, cujo
recurso merece ser provido.
Não obstante a sentença proferida nos
autos de origem tenha declarado ineficaz a venda do referido imóvel ao
embargado, é certo que ela foi objeto de recurso de apelação, e assim,
não transitou em julgado. O que vale dizer, referida decisão é passível
de reforma em Segundo Grau, e não pode ser executada de forma
antecipada, tal como determinado pela decisão ora agravada, pois
haverá o risco do bem retornar à esfera patrimonial da empresa
Jangada, podendo dele dispor.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2020526-56.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.727
Ademais,
a
manutenção
da
decisão
agravada significaria esvaziar o recurso de apelação interposto da
sentença e perderia assim a sua importância jurídica, se tornando até
mesmo praticamente inócuo seu julgamento, em razão da questão ter
sido previamente decidida, e possivelmente, sem possibilidade de
reversão da medida, conforme previsão do artigo 300, §3o, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBARGOS DE
TERCEIRO Sentença que os julgou improcedentes, determinando que
se aguarde seu trânsito em julgado, em relação ao bem objeto dos
embargos, devendo a execução prosseguir com relação a outros bens
penhorados e outras medidas executivas Inteligência do artigo 1052
do CPC Cautela do Juízo Decisão mantida RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150552-55.2014.8.26.0000; Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Tupã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/09/2014; Data de Registro: 25/09/2014).
Assim,
determina-se
a
suspensão
da
ordem de cancelamento da anotação R. 06/33.504 da matrícula do
imóvel no 33.504 do Registro de Registros de Imóveis da 4a Zona da
Comarca de Fortaleza/CE, até o julgamento do recurso de apelação
interposto contra a sentença que julgou improcedente os embargos de
terceiro.

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2020526-56.2020.8.26.0000 São Paulo Voto n. 20.727
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso nos termos do v. Acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --